Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728569-58.2024.8.07.0001 APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de petição avulsa denominada "novas provas" e documentos novos, acostados pelo apelante João Batista Alves da Silva. Em seu teor, requer a reforma da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja designado perito contábil judicial para a apuração técnica e imparcial dos valores devidos. Caso assim não se entenda, requer que as provas anexadas sejam levadas em consideração. Ao compulsar os autos, verifico que os documentos de ID 71066059 e seguintes tratam de laudo pericial e sentença que julgou parcialmente procedente o pedido análogo ao do apelante. Contudo, observa-se que a matéria deste processo já foi objeto da apelação cível registrada sob o ID 68868328, operando-se a preclusão consumativa. Assim, em observância ao princípio da unicidade recursal, não se admite a apresentação de novas provas. Além disso, verifico que o pedido de perícia contábil já foi realizado na apelação. Diante do exposto, não há providências a adotar quanto à petição apresentada. Portanto, nada há a prover. Após, retornem os autos para apreciação do recurso. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator